Tribunal: TJDFT
Processo: 0706597-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA. GRATUIDADE. JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ANÁLISE. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PENDENTE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO INDEFERIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação declaratória de nulidade de sentença (querela nullitatis insanabilis) que indeferiu o requerimento de tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal enquanto pendente de análise pelo Juízo de Primeiro Grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
4. A concessão do benefício da gratuidade da justiça é vedada enquanto pendente de análise pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça indeferido. Determinado o recolhimento do preparo recursal em dobro sob pena de deserção.
Tese de julgamento: “A concessão do benefício da gratuidade da justiça é vedada enquanto pendente de análise pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição”.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 1.060/1950, art. 4o, caput; CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3o, 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.